Tribunal: TJDFT
Processo: 0004305-21.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. RETOMADA CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. REGRA DO ARTIGO 205 DO CC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Apelação Cível interposta pela parte exequente contra a r. sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, decretou a extinção do feito, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.
2. Consoante Enunciado n. 150 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Com efeito, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação, que, no caso de cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual que determinou a devolução de valor investido pelo autor, deve observar o prazo de 10 (dez) anos, na forma do artigo 205 do Código Civil.
3. Constatado o decurso do lapso temporal de apenas 3 (três) anos e 3 (três) meses do término do prazo de suspensão do processo a que alude o art. 921, III, do CPC, impõe-se reconhecer que a pretensão do exequente de devolução de valores oriundos de contrato entabulado entre os litigantes não foi atingida pela prescrição intercorrente.
4. Apelação conhecida e provida.